Tribunal: TJMT
Processo: 1027512-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027512-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), EMANUEL BERNARDES - CPF: 347.570.238-04 (AGRAVANTE), TEREZINHA IVONETE LEMKE SAMPAIO - CPF: 005.083.011-22 (AGRAVADO), HUMBERTO TAVARES RAMOS - CPF: 654.649.581-34 (AGRAVADO), CLEIBIO ARAUJO OLIVEIRA FREITAS - CPF: 884.210.401-97 (ADVOGADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), IGOR GABRIEL RIBEIRO NEGRAO - CPF: 056.169.431-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. ação possessória. litisconsórcio necessário. composse. nulidade de acordo homologado sem a participação de todos os legítimos interessados. ausência de perda superveniente do objeto.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse que indeferiu o pedido de extinção do feito, sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto, e determinou a citação dos denunciados à lide. O Agravante alega que a posse já lhe foi devolvida após a desocupação voluntária da Requerida e que a ação perdeu o objeto. Sustenta também a ilegitimidade do ex-companheiro da Requerida, litisconsorte necessário reconhecido por decisão colegiada anterior, e requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto ou, subsidiariamente, a homologação da desistência da ação.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da ação possessória em razão da desocupação voluntária do imóvel pela parte Requerida; (ii) verificar se a presença de litisconsórcio necessário impede o reconhecimento da extinção do feito, especialmente diante da anulação de acordo anteriormente celebrado entre o autor e apenas uma das partes rés.

iii. razões de decidir

3. A perda superveniente do objeto não se caracteriza quando persistem controvérsias relevantes acerca da titularidade da posse, especialmente após a anulação do acordo judicial que fundamentou a restituição do imóvel ao autor.

4. A posse devolvida ao Autor decorreu de acordo judicial celebrado apenas com a Requerida, sem a anuência de seu então companheiro, cuja participação foi considerada indispensável por decisão colegiada anterior, nos termos do art. 73, § 2o, do CPC.

5. A existência de composse entre os Requeridos foi reconhecida no curso do processo, o que impõe o litisconsórcio passivo necessário e invalida o acordo celebrado sem a participação de ambos, comprometendo a licitude da restituição da posse.

6. A alegação de ilegitimidade do compossuidor para figurar no polo passivo da ação encontra-se superada, diante do acórdão que anulou a sentença homologatória e determinou o prosseguimento regular do feito com a sua inclusão.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações possessórias, a citação do cônjuge ou companheiro é exigida nas hipóteses de composse ou de ato praticado por ambos, sob pena de nulidade processual.

8. O ajuizamento de ação possessória deve observar a regularidade formal da relação processual, sendo vedado o reconhecimento de efeitos jurídicos válidos a partir de atos anulados, como o acordo homologado sem o litisconsorte necessário.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desocupação do imóvel em ação possessória não configura perda superveniente do objeto quando decorre de acordo judicial anulado por ausência de litisconsorte necessário. 2. O litisconsórcio passivo é obrigatório nas ações possessórias quando evidenciada a composse ou a prática conjunta do ato esbulhador. 3. A nulidade do acordo celebrado sem a participação de todos os compossuidores afasta a validade da reintegração de posse decorrente desse ajuste e impõe o regular prosseguimento do feito.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 73, § 2o; 114; 485, VI; 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1576096/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027512-84.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Emanuel Bernardes
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n. 1025065-93.2020.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
Terezinha Ivonete Lemke Sampaio e Humberto Tavares Ramos
.

O Juiz da causa indeferiu o pedido de extinção do feito sem resolução do mérito formulado pela parte Autora, por não vislumbrar a perda superveniente do objeto da ação, notadamente porque ainda há considerável discussão acerca da existência ou não do esbulho possessório. Determinou, por consequência, a citação dos denunciados Deivid Menacho Henriques e Pryscilla Menacho Henriques.

Em suas razoes, o Agravante alega que a demanda possessória perdeu sua razão de existir porque a posse do imóvel já foi integralmente restabelecida em seu favor após a desocupação voluntária da ocupante (Sr.a Terezinha), o que implica perda superveniente do objeto e, portanto, extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Argumenta que eventuais pedidos de perdas e danos não têm o condão de sustentar a continuidade da ação possessória, pois tal pretensão patrimonial não guarda relação com o objeto principal (a proteção da posse) sendo matéria própria de ação autônoma.

Defende também a ilegitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação principal, pois este jamais exerceu posse sobre o imóvel, tampouco possui vínculo jurídico com a situação litigiosa, sendo sua permanência na demanda contrária aos princípios da economia e celeridade processual.

Postula a reforma do
decisum
, a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da ação possessória, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

Subsidiariamente, requer a homologação da desistência da ação diante do desaparecimento do interesse processual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Recurso Integrativo não foi acolhido.

Os Agravados Terezinha Ivonete Lemke Sampaio e Humberto Tavares Ramos, embora intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Emanuel Bernardes ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de Terezinha Ivonete Lenke Sampaio, alegando ser proprietário e possuidor indireto do imóvel localizado na Rua dos Afonsos, lote 14A, Quadra 19, Jardim Ouro Verde, bairro Canelas, em Várzea Grande/MT.

Seguiu dizendo que, no ano de 2018, colocou o bem à venda pelo preço de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e entregou as chaves a um suposto corretor chamado “David”, sem, contudo, assinar qualquer autorização ou contrato de venda.

No ano de 2019, após perder contato com o corretor, o Autor constatou
in loco
que a Requerida estava ocupando o imóvel sem sua permissão e, afirmando ser proprietária, apresentou comportamento hostil se negando a desocupá-lo.

O Autor lavrou boletim de ocorrência policial e tentou resolver a situação amigavelmente, propondo inclusive a venda regular do imóvel, mas sem êxito.

Sustentou que houve esbulho possessório e que permanece privado de usufruir ou alienar seu patrimônio.

Diante disso, pugnou pela concessão de medida liminar para sua imediata reintegração do imóvel, com uso de força policial e arrombamento, se necessário; confirmação da medida em sentença, com reintegração definitiva; condenação da Requerida ao pagamento de alugueres de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais desde 2019 até a efetiva devolução do bem, assim como à restituição dos valores do IPTU pagos pelo Autor.

O pedido liminar foi indeferido.

A contestação foi apresentada pela Requerida, juntamente com Humberto Tavares Ramos.

Apresentada a réplica, o Autor manifestou pelo julgamento antecipado da lide e os Requeridos reiteraram a denunciação à lide do Sr. Deivid Mesquita Henriques (corretor de imóveis) e Priscilla Menacho Henriques, bem como o depoimento pessoal do Autor e oitiva das testemunhas arroladas.

O Juiz singular determinou a citação dos litisdenunciados.

Em 20/04/2022, o Autor noticiou a celebração de acordo com a Requerida, anexou a minuta e pugnou por sua homologação (Id. 82842885 e Id. 82842888). A Requerida Terezinha Ivonete Lenke Sampaio ratificou a transação (Id. 82853807).

Em 10/05/2022 Humberto Tavares Ramos manifestou-se contrário à homologação do acordo celebrado. Sustentou que a transação é nula, pois ocorreu sem sua participação e sem a ciência do advogado anteriormente constituído por sua ex-companheira, em afronta às normas de ética profissional da OAB e do devido processo legal.

Afirmou que houve clara manobra da parte autora e de seu patrono para excluí-lo da relação processual e extinguir o feito por perda do objeto, com o objetivo de frustrar seu direito possessório e impedir o reconhecimento de sua legitimidade sobre o imóvel litigioso, o qual integra o patrimônio do casal constitui o único bem.

Aduziu que o valor pactuado (R$ 6.000,00) é irrisório e prejudica diretamente seu patrimônio, além de violar o contrato de honorários firmado com o patrono anteriormente habilitado.

Defendeu que sua inclusão no polo passivo é obrigatória por se tratar de litisconsórcio necessário, e requereu o bloqueio da matrícula do imóvel para impedir sua alienação a terceiros de boa-fé enquanto perdurar o processo.

Sob tais alegações, pleiteou o reconhecimento da nulidade do acordo, o regular prosseguimento da demanda com sua habilitação, a manutenção de sua posse, a comunicação dos fatos ao Tribunal de Ética da OAB e a condenação do Autor por litigância de má-fé.

O Juiz
a quo
homologou, por sentença, o acordo celebrado entre o Autor e a Requerida Terezinha Ivonete Lenke Sampaio e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

O Recurso de Apelação Cível interposto por Humberto Tavares Ramos, distribuído à Relatoria da Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, foi provido, à unanimidade, pelo colegiado desta Primeira Câmara de Direito Privado, com a consequente anulação da sentença. A ementa está assim redigida:

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AJUIZAMENTO CONTRA UM DOS REQUERIDOS. CONVIVENTES EM UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA POR AMBOS. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. COMPOSSE. ART. 73, §2o, DO CPC. REGULARIDADE NA INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. UM DOS REQUERIDOS QUE CONSTITUI NOVO PATRONO. ACORDO ENTRE ESTE REQUERIDO E O AUTOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO OUTRO CONJUGE. NULIDADE NA HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 73, §2o, do CPC, “Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado”. 2- O STJ já enfrentou caso análogo e bem destacou que “não se trata de mera substituição de parte, mas sim de litisconsórcio passivo necessário, no qual o acréscimo no polo passivo decorre de lei, e não da vontade das partes. Nesse ponto, registre-se que a ausência de citação do cônjuge, seria hipótese de nulidade processual, ensejando a desconstituição das decisões que eventualmente tivessem sido proferidas” (STJ - AREsp: 433441 SP 2013/0378259-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 30/03/2015). 3- Justo o retorno dos autos, com a anulação do acordo, pois um dos requeridos dispôs do direito objeto da lide, qual seja a posse do imóvel em questão, sem qualquer anuência do seu então convivente e litisconsorte necessário.

O Recurso Especial interposto pelo Autor Emanuel Bernardes foi inadmitido pela
Vice Presidente
deste Tribunal de Justiça, e o Agravo do STJ não conhecido por meio da decisão unipessoal da Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura.

O Agravo Interno foi desprovido pela Corte Superior, ensejando o trânsito em julgado do aresto em 16/02/2024 (Id. 142321905).

Com o retorno dos autos à primeira instância, o Requerido Humberto Tavares Ramos pugnou pelo regular prosseguimento do feito.

O Autor, Emanuel Bernardes, ressaltou que a ação foi ajuizada em desfavor der Terezinha Ivonete Lenke Sampaio, a qual já desocupou voluntariamente o imóvel, estando ele novamente na posse do bem há vários anos.

Argumentou que o terceiro, Humberto Tavares Ramos, sem legitimidade e sem apresentar qualquer prova de união estável com a Requerida, tampouco da posse do imóvel, tenta intervir no processo para inverter a lógica da demanda.

Ressaltou que, em ações possessórias, não se discute domínio, mas apenas a posse, de modo que as alegações do terceiro são impertinentes.

Afirmou que o Tribunal de Justiça, no acórdão, apenas determinou o prosseguimento do feito quanto à denunciação à lide de terceiros que nunca tiveram relação contratual com o Autor.

Assim, por entender que houve perda superveniente do objeto e da falta de interesse processual, já que a finalidade da ação foi alcançada com a reintegração de posse, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sem imposição de custas ou honorários, pois o terceiro jamais atuou legitimamente no processo.

Na réplica, Humberto Tavares Ramos sustentou que há composse do imóvel, pois ele e sua companheira ocupavam o bem conjuntamente. Portanto, sua inclusão no polo passivo é obrigatória, à luz do art. 114 e art. 73, §2o, do CPC. Alegou que o acordo celebrado entre o Autor e apenas um dos ocupantes (Terezinha) é nulo porque não contou com sua participação, mesmo sendo litisconsorte necessário. O Tribunal já reconheceu essa nulidade, anulou a homologação e determinou o retorno ao
status quo ante
.

Frisou que, com a nulidade do acordo, o Autor não mais possui direito à reintegração de posse, pois a transferência da posse ocorreu com base em pacto posteriormente anulado, e a posse do Autor após o trânsito em julgado configura esbulho.

Defendeu que a posse legítima permanece com os Requeridos e que deve ser restituído ao estado anterior, pois os atos processuais que entregaram a posse ao Autor não produzem efeitos legais.

Com esses argumentos, pugnou pela restituição da posse aos Requeridos, o regular prosseguimento do feito, e o reconhecimento do direito dos compossuidores de boa-fé.

O Juiz da causa indeferiu o pedido de extinção do feito, por não vislumbrar a perda superveniente do objeto da ação, notadamente porque ainda há considerável discussão acerca da existência ou não do esbulho possessório. Determinou, por consequência, a citação dos denunciados Deivid Menacho Henriques e Pryscilla Menacho Henriques.

Neste Recurso de Agravo de Instrumento,
Emanuel Bernardes
alega que a demanda possessória perdeu sua razão de existir porque a posse do imóvel já foi integralmente restabelecida em seu favor após a desocupação voluntária da ocupante (Sr.a Terezinha), o que implica perda superveniente do objeto e, portanto, extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Argumenta que eventuais pedidos de perdas e danos não têm o condão de sustentar a continuidade da ação possessória, pois tal pretensão patrimonial não guarda relação com o objeto principal (a proteção da posse) sendo matéria própria de ação autônoma.

Defende também a ilegitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação principal, pois este jamais exerceu posse sobre o imóvel, tampouco possui vínculo jurídico com a situação litigiosa, sendo sua permanência na demanda contrária aos princípios da economia e celeridade processual.

Postula, pois, a reforma do
decisum
, a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da ação possessória, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

Subsidiariamente, requer a homologação da desistência da ação possessória, diante do desaparecimento do interesse processual.

Pelo que se vê, a controvérsia gira em torno do litisconsórcio necessário, em especial no âmbito das ações possessórias.

No direito processual civil, litisconsorte é aquele que, juntamente com outro(s), figura no polo ativo ou passivo da mesma demanda em razão da comunhão de interesses ou da necessidade jurídica de decisão uniforme.

Nas ações possessórias, a presença de litisconsórcio necessário decorre da indivisibilidade da posse exercida por mais de uma pessoa (chamada composse) ou quando o ato ofensivo à posse é praticado em conjunto.

Nesse sentido, o art. 73, §2o, da Lei de Ritos estabelece que
“nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado”
.

A norma se funda na necessidade de que todos aqueles que exerçam ou defendam a posse em conjunto, bem como os que participem do ato ofensivo à posse, integrem a relação processual para garantir a eficácia e uniformidade da decisão.

Nesses casos, a ausência de um dos compossuidores ou coautores do esbulho acarreta vício insanável, impedindo a validade da sentença, pois a decisão proferida sem a presença de todos os interessados carece de aptidão para produzir efeitos válidos.

E tal exclusão é exatamente o que se verifica no caso concreto, em que o Agravado Humberto Tavares Ramos, presumido compossuidor do imóvel litigioso, foi excluído da formação do polo passivo no momento da celebração do acordo judicial, o que levou à anulação da sentença homologatória.

Da leitura do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado na sessão realizada em 18/10/2022, por ocasião do julgamento do Apelo interposto por Humberto Tavares Ramos, o acordo extrajudicial celebrado entre o Agravante/Autor Emanuel Bernardes e a Agravada/Requerida Terezinha Ivonete Lemke Sampaio foi anulado, com base no referido art. 73, §2o do CPC, por ausência de litisconsorte necessário.

O voto condutor daquele aresto consignou que o convivente da Requerida, Sr. Humberto Tavares Ramos (aqui Agravado), é o co-possuidor do imóvel objeto da lide, contudo, não foi incluído no polo passivo da demanda e tampouco participou da transação.

O colegiado, portanto, reconheceu a nulidade da sentença homologatória do acordo, tendo em vista a falta de anuência do convivente da Requerida e litisconsorte necessário, ou seja, Sr. Humberto Tavares Ramos, ora Agravado.

Ou seja: o colegiado reconheceu que a ausência do companheiro configurou vício de litisconsórcio passivo necessário, inviabilizando a homologação do ajuste.

Com esse pano de fundo, cabe observar que, embora a posse tenha sido devolvida de fato ao Agravante, mediante a desocupação voluntária da ocupante Agravada (Terezinha Ivonete Lemke Sampaio), não é permitido considerar válida a reintegração de posse sem que o título jurídico que a fundamentava seja lícito.

Oportuno reiterar, que o acordo que possibilitou a reintegração da posse do Agravante foi declarado nulo por este Tribunal de Justiça, o que corrobora a alegação do Agravado Humberto Tavares Ramos no sentido de que pode haver esbulho reverso. Com efeito, a transferência da posse em seu desfavor operou em base jurídica defeituosa, o que impede o reconhecimento pleno da legalidade da posse do Agravante.

Nessa linha de raciocínio, dessume-se que a tese de perda superveniente do objeto, arguida pelo Agravante, não subsiste.

A uma, porque a reintegração da posse que ele (Agravante) invoca decorreu de acordo judicial anulado, o que afeta a validade da restituição da posse.

A duas, porque existe controvérsia real acerca de quem detém a melhor posse após a anulação do acordo, de modo que a ação não perdeu seu objeto.

Cumpre ressaltar, nesse ponto, que a própria Agravada/Requerida Terezinha Ivonete Lemke Sampaio ao apresentar contestação, compareceu nos autos junto com o Agravado Humberto Tavares Ramos, e lá declararam conviver em união estável.

A legítima inclusão do Agravado Humberto Tavares Ramos no polo passivo da ação principal, reconhecida pelo Tribunal ao julgar a Apelação, afasta também a alegação de ilegitimidade suscitada pelo Recorrente.

A extinção da demanda por perda superveniente do objeto, portanto, não comporta guarida, haja vista que o título jurídico que fundamentou a restituição da posse foi anulado, o que preserva os efeitos da ilegalidade do acordo e mantém controvérsias essenciais quanto à posse e às perdas e danos.

Ademais, a composição firmada sem a inclusão do litisconsorte necessário no polo passivo da ação possessória afronta diretamente o art. 73, § 2o, do CPC, de modo que a desocupação do imóvel apoiada em pacto declarado nulo não tem o condão de convalidar a posse nem de afastar o esbulho alegado.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . CITAÇÃO DO CÔNJUGE. ART. 10, § 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Segundo a jurisprudência do STJ, em regra, nas ações possessórias não há necessidade de citação do cônjuge da parte ré, salvo nos casos de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1576096 GO 2019/0261586-3, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

No que tange ao pedido subsidiário de homologação da desistência da ação possessória, tal requerimento também não comporta acolhida, isso porque, em se tratando de litisconsórcio necessário, como ocorre na hipótese, a desistência somente poderá ser validamente homologada se houver anuência expressa de todos os litisconsortes, nos termos do art. 485, § 4.o, do CPC.

No caso em exame, o Agravado Humberto Tavares Ramos já figura legitimamente no polo passivo, por força de decisão colegiada com trânsito em julgado, e jamais anuiu com a desistência. Ao contrário, sua manifestação expressa foi no sentido de pugnar pelo prosseguimento regular do feito, com análise de mérito, inclusive invocando vício processual na restituição da posse ao Autor e pleiteando indenização por perdas e danos.

A homologação da desistência, portanto, além de juridicamente inviável, configura afronta ao contraditório e à coisa julgada, comprometendo a legitimidade da marcha processual. Não se pode admitir que um dos polos extinga unilateralmente o processo em que há litígio ativo, sobretudo em face da anulação do acordo que havia fundamentado tal pretensão.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025